Tribunal: TCU
Processo: 044.314/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto o projeto Gol de Cidadania 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor do Centro Integrado de Assistência Gerador de Movimento para a Cidadania (Ciagym) e do respectivo dirigente, à época, Sr. Alessandro Marchi de Souza, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Termo de Compromisso 1205652-93, destinado à implantação de projeto desportivo intitulado "Gol de Cidadania 2013", com fundamento na Lei 11.438/2006 e no Decreto 6.180/2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa pelo Sr. Alessandro Marchi de Souza; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Centro Integrado de Assistência Gerador de Movimento Para a Cidadania - Ciagym e pelo Sr. Alessandro Marchi de Souza; 9.3. julgar irregulares as contas do Centro Integrado de Assistência Gerador de Movimento Para a Cidadania (Ciagym) e do Sr. Alessandro Marchi de Souza, condenando- ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, com fundamento no arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, inciso III, "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. Débito solidário do Sr. Alessandro Marchi de Souza e do Centro Integrado de Assistência Gerador de Movimento Para a Cidadania (Ciagym), relativo à não aplicação dos recursos incentivados no mercado financeiro: Data do evento Valor (R$) Débito (D) /Crédito (C) 21/12/2012 60.000,00 D 26/12/2012 60.000,00 D 28/3/2013 45.000,00 D 28/6/2013 28.535,65 D 22/7/2013 135.656,41 C 30/9/2013 46.022,00 D 2/4/2014 16.457,00 C 26/1/2021 86.050,69 C 9/7/2021 1.393,55 C 9.3.2. Débito solidário do Sr. Alessandro Marchi de Souza e do Centro Integrado de Assistência Gerador de Movimento Para a Cidadania (Ciagym), relativo à não comprovação de aplicação dos recursos incentivados no objeto do projeto desportivo Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito (D) /Crédito (C) 22/7/2013 135.656,41 D 1/7/2014 224,75 C 11/11/2022 1.512,79 C 9.3.3 Débito do Centro Integrado de Assistência Gerador de Movimento Para a Cidadania (Ciagym), relativo ao bloqueio judicial dos recursos incentivados para pagamento de dívidas trabalhistas de interesse exclusivo daquela entidade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito (D) /Crédito (C) 2/4/2014 16.457,00 D 26/1/2021 86.050,69 D 9.4. aplicar ao Centro Integrado de Assistência Gerador de Movimento Para a Cidadania (Ciagym) e ao Sr. Alessandro Marchi de Souza sanção pecuniária individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente nos valores de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Paraná e ao Ministério do Esporte.